Tribunal: TJDFT
Processo: 0719586-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719586-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO SILVA DE SOUSA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, KARLA CRISTINA MOURA DA FROTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROMÁRIO SILVA DE SOUSA contra CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL E OUTROS em face de decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse aos exequentes Carlos Augusto Cavalcante Maciel e Karla Cristina Moura da Frota, relativamente ao imóvel denominado ‘Chácara Santa Luzia’, no 71, Núcleo Bandeirante-DF, com área total de 15.000 m2, com exceção dos lotes 02, 05, 06, 08, 10, 12, 14. O Agravante informa que o juízo de origem acatou o pedido de suspensão da ação de reintegração de posse, nos autos dos embargos de terceiros. Em decorrência, requer a desistência do presente recurso (ID 46947518). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 22 de maio de 2023 16:14:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador